Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-84.1997.8.11.0011
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000007-84.1997.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RUI ALMEIDA MEDEIROS - CPF: 116.033.726-87 (EMBARGANTE), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), CRISTINEI RODRIGUES MELO - CPF: 816.081.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), RUI ALMEIDA MEDEIROS - CPF: 116.033.726-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
RECURSO
S
NÃO PROVIDO
S
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
não conheceu da Apelação.

Ambas as partes recorreram.

O exequente
sustenta “
o
equívoco da respectiva decisão proferida pelo tribunal que determinou em manter a respectiva demanda em seus próprios fundamentos, visto que o a mera arrematação do imóvel em leilão não se pode considerar meio suficiente para a satisfação total da dívida, ainda mais que fora determinado em auto de avaliação por meio de contador judicial nomeado pelo magistrado que a dívida antes do momento do leilão perfazia montante superior ao valor do arremate, não havendo dúvidas da existência de saldo remanescente a ser restituído em favor do Banco credor
”
.

Aduz que as razões da Apelação não foram suficientemente combatidas
e
que houve afronta aos princípios da segurança jurídica,
do contraditório e da ampla defesa.

O executado, por sua vez,
aponta omissão em relação aos honorários advocatícios recursais
, arguindo
que deveriam ter sido fixados em seu favor.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Apelação interposta pelo exequente não foi conhecida em
virtude
da ausência de dialeticidad
e, visto que apresentou argumentos totalmente dissociados dos fundamentos da sentença.

Consequentemente,
é evidente que o mérito do Recurso não foi apreciado

e portanto
não há
a omissão apontada no ED.

Quanto aos honorários advocatícios, como se trata de Execução,
foram estabelecidos
no
juízo de origem
em favor do exequente. Diante disso,
a
majoração
na via recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC
beneficiaria o próprio apelante cujo Recurso não foi conhecido

e portanto
não foi aplicada
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.349.182/RJ)
.

Portanto não se verifica no caso nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024